Tribunal: TJDFT
Processo: 0732227-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732227-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO LEME GOTTI AGRAVADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, GAMA SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência interposto por BRUNO LEME GOTTI em face de CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA e outros ante decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0731328-92.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para reativação do plano de saúde do Agravante, nos termos da decisão constante do ID 206311930 (na origem). Em decisão constante do ID 62529544, datado de 06 de agosto de 2024 (13h24), DEFERI o pedido de tutela antecipada recursal para a reativação do plano de saúde no prazo de até 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento do feito, tendo sido expedido o mandado no mesmo dia, de acordo com o ID 62545100. O Agravante informou na petição constante do ID 13902600 o descumprimento da liminar, por parte da segunda Agravada, o que o impede de realizar os exames médicos solicitados pelo cardiologista. Alega que a primeira Agravada afirmou ter sido cumprida a liminar, mas o plano continua inativo, o que o leva a requerer a majoração da multa. DECIDO. O Agravante acosta na petição de agravo captura de tela constando o procedimento que adotou para o agendamento dos exames, seguindo resposta “usuário inelegível” (ID 63229148, pág. 3), o que permite inferir que não houve cumprimento da determinação judicial, muito embora a determinação para assim fazê-lo. O prazo que foi determinado por essa Relatoria para cumprimento de uma obrigação de fazer, ainda mais se tratando de urgência para a reativação do plano e realização dos exames foi de 48 (quarenta e oito horas), prazo material que estipula uma obrigação, cuja demora no cumprimento pode causar danos de difícil reparação, uma vez que a inércia quanto à reativação do plano e realização dos exames impacta no resultado do tratamento indicado para a moléstia. O art. 537, caput, do CPC, estabelece a fixação de multa para impelir a parte ao cumprimento da obrigação, em qualquer que seja a fase processual, desde o conhecimento, até na execução. E o art. 537, §1o, I do CPC estabelece a possibilidade de modificação do valor da multa, diante da hipótese insuficiência. Com isso, majoro a multa para R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, fixada no limite de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e determino a INTIMAÇÃO dos Agravados para o cumprimento da decisão constante do ID 62529544, nos termos da nova multa aplicada, valor esse devido ao Agravante, por força do disposto no art. 537, §2o. do CPC, que tanto pode ser adimplido espontaneamente pelos Agravados, quanto seguir os trâmites de praxe, por iniciativa do Agravante. Após o transcurso do prazo para as partes, retorne o feito para voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024 14:16:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador